Tribunal: TJSP
Processo: 0706206-12.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Transferência do veículo que efetivamente ocorreu. Imposição de multas à Autora após a efetiva alienação do bem. Impossibilidade. Mitigação da responsabilidade solidária prevista no CTB para o caso, haja vista o caráter incontroverso da alienação do veículo. Precedentes do C. STJ. Imposição do pagamento de tributos incidentes sobre o

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Transferência do veículo que efetivamente ocorreu. Imposição de multas à Autora após a efetiva alienação do bem. Impossibilidade. Mitigação da responsabilidade solidária prevista no CTB para o caso, haja vista o caráter incontroverso da alienação do veículo. Precedentes do C. STJ. Imposição do pagamento de tributos incidentes sobre o bem à Autora. Possibilidade. Multa cominatória e obrigação de fazer. Substituição dos pedidos por determinação judicial direta, de ofício, para transferência do registro do veículo para o nome do Réu, mantendo-se as restrições e gravames já existentes. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317979
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0706206-12.2012.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSALIA
PAULO ACKERMANN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARCELO DA CRUZ
BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0706206-12.2012.8.26.0020 -Voto no 31446
2
Apelação Cível – no
0706206-12.2012.8.26.0020
Apelante/Autora:
ROSALIA PAULO ACKERMANN
Apelado/Réu:
MARCELO DA CRUZ BARRETO
MM. Juiz de Direito: Patricia Figueiredo Correia
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó – 4o Vara Cível
Voto no 31446
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Transferência do veículo que
efetivamente ocorreu. Imposição de multas à Autora após a efetiva
alienação do bem. Impossibilidade. Mitigação da responsabilidade
solidária prevista no CTB para o caso, haja vista o caráter
incontroverso da alienação do veículo. Precedentes do C. STJ.
Imposição do pagamento de tributos incidentes sobre o bem à
Autora. Possibilidade. Multa cominatória e obrigação de fazer.
Substituição dos pedidos por determinação judicial direta, de
ofício, para transferência do registro do veículo para o nome do
Réu, mantendo-se as restrições e gravames já existentes.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de tutela antecipada” ajuizada por ROSALIA PAULO
ACKERMANN contra MARCELO DA CRUZ BARRETO julgada improcedente pela
r. sentença (e-fls. 87/90), cujo relatório adoto, condenando a Autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios e arbitro em 10% do valor da causa, verbas cuja exigibilidade ficará
suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 95/98), alegando que o veículo foi alienado
efetivamente, não podendo a alienante ser responsabilizada pelas multas e
tributos incidentes sobre o bem em momento posterior à alienação pela desídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0706206-12.2012.8.26.0020 -Voto no 31446
3
do Réu em transferir o registro de propriedade do veículo para seu nome.
O recurso foi regularmente processado e,
intimado, o Réu deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de
contrarrazões ao recurso (e-fls. 102).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente a ação ajuizada para que o veículo
alienado pela Autora ao Réu seja transferido para o nome do adquirente, com a
responsabilização do mesmo pelos débitos posteriores ao negócio jurídico.
Com efeito, a Autora ajuizou a presente
demanda porque, em 30.JAN.2007, alienou ao Réu o veículo GM/ASTRA
SPORT, ano 2001, placa DBW 6658, sem que o adquirente tenha transferido o
bem para seu nome. Acontece que, pouco tempo após a alienação, apareceram
diversas multas incidentes sobre o bem, bem como o não pagamento de
impostos referentes ao veículo (fls. 18/35). Pretendeu, portanto, a imposição de
obrigação do Réu de transferência do registro do veículo para seu nome, bem
como a responsabilização pelo pagamento das multas e tributos incidentes sobre
o veículo.
Citado, o Réu apresentou contestação (e-fls.
43/46), afirmando, preliminarmente, que nunca adquiriu o veículo mencionado,
dando destaque ao fato de que a Autora sequer apresentou recibo de compra e
venda ou qualquer documento apto a comprovar as alegações contidas em
exordial. Alega que após ser citado, contatou inúmeros vizinhos, chegando a
conclusão de que, por motivo desconhecido, a demandante, que também reside
em mesmo bairro, confundiu-se em relação ao requerido, eis que, na realidade,
vendeu o automóvel ao Sr. Sidney Lage de Rezende. Nesse cenário, portanto,
alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, restando
ausente, por consequência, um dos requisitos de condição da ação. Assim,
apontando carência de ação, entende o requerido pela extinção do processo sem
resolução de mérito.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0706206-12.2012.8.26.0020 -Voto no 31446
4
de improcedência da ação, sob o entendimento de que, os documentos
acostados na inicial não se mostraram aptos a comprovar a narrativa exposta
pela Autora.
Logo de proêmio, observa-se que a Autora,
juntou documento onde se extrai que ela solicitou o reconhecimento da
autenticidade de sua assinatura para a eventual transferência de propriedade do
veículo de RENAVAM no 758015275, constando como comprador Marcelo da
Cruz Barreto, no qual foi oposto selo, sendo tudo procedido da assinatura de
escrevente de cartório, dotado de fé pública (e-fls. 15).
Portanto, inobstante as alegações do Réu, de
que a venda foi realizada para terceiro, não é o que se denota, da prova inserta
nos autos. Frise-se que o Réu não trouxe nenhum elemento, indício ou prova
capaz de ilidir tal alegação da Autora, sobejando comprovada a transferência do
bem ao Réu.
Não se pode, então, manter a r. sentença
proferida, enfrentando-se o mérito da demanda propriamente dito.
Pois bem.
Com relação aos encargos incidentes à título
de infração de trânsito sobre o veículo, restou claro que foram cometidos
posteriormente ao negócio jurídico e, dado o caráter pessoal de tais infrações,
de rigor é a mitigação da responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro, afastando-se a responsabilidade da antiga
proprietária pelo pagamento das referidas dívidas.
Nesse sentido há entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA
JUNTO AO DETRAN. 1. Ainda que inexistente a comunicação de venda do veículo por parte
do alienante, restando - de modo incontroverso - comprovada a impossibilidade de imputar
ao antigo proprietário as infrações cometidas, a responsabilização solidária prevista no art.
134 do CTB deve ser mitigada. Precedentes. 2. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp no 804.458/RS - Rel. Min. Teori Albino Zavascki - DJe 31.08.09)
(destacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0706206-12.2012.8.26.0020 -Voto no 31446
5
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OFENSA
AOS ARTS. 480 e 481 DO CPC. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADE. PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA
127/STJ. O CÓDIGO DE TRÂNSITO IMPÔS MAIS DE UMA NOTIFICAÇÃO PARA CONSOLIDAR
A MULTA. AFIRMAÇÃO DAS GARANTIAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS NO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
(...) 2. O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado
junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios. Precedentes
do STJ. 3. Em sendo incontroverso que as infrações foram cometidas em data posterior à
alienação do veículo, fato este explicitamente assentado pelo Parquet, revela-se evidente que, a
tradição do veículo ao adquirente é suficiente para eximir o alienante de quaisquer
responsabilidades advindas da ulterior utilização do bem pelo novo proprietário. (...) 14.
Recurso especial provido.” (REsp no 599620/RS - Rel. Min. Luiz Fux - DJe
17/05/2004) (grifo nosso).
Dessa
forma,
restando
efetivamente
demonstrado nos autos que a Autora alienou seu veículo em 30.JAN.2007 (fls.
01/11) e que as infrações de trânsito que recaem sobre o bem são posteriores ao
negócio jurídico, dado o caráter pessoal de tais infrações, de rigor é a mitigação
da responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito
Brasileiro, afastando-se a responsabilidade da antiga proprietária pelo pagamento
das referidas dívidas.
Entretanto, com relação à condenação do
Réu ao pagamento de todos os tributos e taxas incidentes sobre o veículo objeto
da venda, não merece prosperar o recurso.
Isso porque, conforme o art. 4o, inciso III, da
Lei Estadual no 6.606/89, é dever do alienante comunicar ao órgão responsável
pela arrecadação os impostos referentes ao veículo, sendo que, caso tal
comunicação não seja efetuada, a responsabilidade pelo pagamento do tributo
será solidária, cabendo, eventualmente, à Autora buscar o ressarcimento pelo
pagamento por meio de ação de regresso ajuizada em face do Réu.
Apenas para esclarecer quaisquer dúvidas
existentes, transcreve-se abaixo o referido artigo:
“Artigo 4o - São responsáveis, solidariamente, pelo
pagamento do imposto: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0706206-12.2012.8.26.0020 -Voto no 31446
6
não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento,
inscrição ou matrícula. (Inciso III com redação dada pelo inciso II do art. 1o da Lei no 9.459, de
16/12/1996).” (destacou-se).
O
mesmo
posicionamento
vem
sendo
adotado pelo E. STJ:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO
IMPOSTO. INCIDÊNCIA DO ART. 4o DA LEI ESTADUAL 6.606/89. APLICAÇÃO DA SÚMULA
280/STJ. 1. A Corte local, ao julgar a demanda, utilizou como fundamento o art. 4o da Lei Estadual
6.606/89, o qual impõe responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA ao "proprietário
de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão
público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula". Portanto, torna-se
impossível a reforma do acórdão proferido, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula
280/STF. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 106.355/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 22/03/2012. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
AREsp 111274/SP- Rel. Min. Benedito Gonçalves- DJe 25/09/2012) (destacado).
Portanto, assiste razão ao recurso no tocante
aos débitos provenientes das infrações de trânsito, que devem ser arcados
exclusivamente pelo Réu, mas não prospera quanto aos impostos devidos, visto
que se trata de responsabilidade tributária que não pode ser mitigada nessa
seara.
O presente recurso, portanto, merece parcial
provimento, para reformar a r. sentença proferida, julgar parcialmente procedente
a ação, deferindo-se a tutela provisória, no que tange à impossibilidade de
apontamento de débitos em desfavor do nome da Autora.
Todavia, com relação ao pedido de obrigação
de fazer, referente a obrigação do Réu transferir o registro do veículo para seu
nome, assim como sobre a pretensa intenção de imposição de multa cominatória
ao Réu, considerado o certificado de registro (e-fls. 94), de ofício substitui-se tais
pedidos por ordem judicial direta ao órgão de trânsito a que transfira a
propriedade para o Réu, sem prejuízo de qualquer restrição ou gravame
existentes no registro.
O presente recurso, portanto, merece parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0706206-12.2012.8.26.0020 -Voto no 31446
7
provimento, para reformar a r. sentença proferida, julgar parcialmente procedente
a ação no que diz respeito à condenação do Réu ao pagamento dos débitos
provenientes das infrações de trânsito cometidas posteriormente à data da venda
do bem, valor a ser apurado em eventual liquidação de sentença, remanescendo
prejudicados os pedidos concernentes à condenação do Réu na obrigação de
transferir o veículo para seu nome, bem como da respectiva imposição de multa
cominatória.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para DETERMINAR, por meio de
ordem judicial direta, a expedição de ofício ao DETRAN a fim de proceder à
transferência do registro do veículo para o nome do Réu, sem prejuízo de
qualquer restrição ou gravame existentes no registro; para CONDENAR o Réu ao
pagamento dos débitos provenientes das infrações de trânsito cometidas
posteriormente à data da venda do bem, valor a ser apurado em eventual
liquidação de sentença, e para CONDENAR a Autora ao pagamento de 1/3 das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da Ré,
fixados em R$ 1.000,00, atentando-se à gratuidade de justiça já concedida, e
CONDENAR a Ré ao pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da Autora, fixados no patamar de 10% do valor a
ser arbitrado em liquidação de sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora